Tribunal: TJDFT
Processo: 0007522-97.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007522-97.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSANA SANTOS DE SOUSA CARVALHO, VERA CALIXTO DE BRITO, HELOISA DE FATIMA LIMA DE FREITAS, VANIA FERNANDES DE DEUS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição de ID 22868368 e da juntada da procuração de ID 22868370. Cumpra-se a decisão de ID 22399375. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto